Tribunal: TJES
Processo: 0000988-66.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-66.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000988-66.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: ADRIAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO DE SOUZA VELTEN SANTIAGO - ES38469
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: HIGO FERNANDES RAMOS - ES30525-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). ART. 155 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O embargante sustenta omissão quanto à suposta retratação da vítima em juízo e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal por condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de retratação judicial da vítima e a suposta utilização exclusiva de provas inquisitoriais e testemunhos de "ouvir dizer" para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada a inovação ou reapreciação do contexto probatório.

Inexiste omissão sobre retratação judicial da vítima quando o acórdão consigna expressamente o falecimento do ofendido antes da instrução processual, fato que torna inviável qualquer depoimento ou retratação sob o crivo do contraditório.

O acórdão enfrenta a tese de violação ao art. 155 do CPP ao demonstrar que a condenação se ampara em prova irrepetível (declaração da vítima à autoridade policial) corroborada por testemunhos colhidos em juízo que confirmaram o relato direto do ofendido sobre a autoria.

A discordância quanto à valoração das provas e ao resultado do julgamento configura pretensão de reforma do mérito, finalidade estranha à natureza integrativa dos aclaratórios.

O mero inconformismo da parte com as razões de decidir não autoriza o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento, na ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de depoimento judicial da vítima, em razão de seu falecimento, afasta a alegação de omissão sobre suposta retratação ocorrida em juízo.

Não configura omissão o acórdão que fundamenta a manutenção da condenação em prova irrepetível da fase inquisitorial corroborada por testemunhos judiciais diretos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à nova valoração probatória quando os pontos centrais da lide foram devidamente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000988-66.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: ADRIAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO DE SOUZA VELTEN SANTIAGO - ES38469
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: HIGO FERNANDES RAMOS - ES30525-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de Embargos de Declaração
na Apelação Criminal
opostos por
PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO
(ID 18113678), em face do v. Acórdão (ID 18048830), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
s
ob a Relatoria
do Desembargador Helimar Pinto
, por meio do qual, à unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente do Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao não analisar a retratação da vítima, que teria ocorrido em juízo, e ao não se manifestar sobre a tese de violação direta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) colhidos na fase inquisitorial.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18273747), sustenta a inexistência de vícios a serem sanados, afirmando que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. Ressalta que a vítima faleceu antes de ser ouvida em juízo, tornando sua declaração inquisitorial prova irrepetível, e que os aclaratórios visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados, não vislumbro a existência de omissão no acórdão embargado.

O embargante sustenta, essencialmente, que o julgado incorreu em omissão em dois pontos específicos, quais sejam, ao não analisar a suposta retratação da vítima; e ao não enfrentar a tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por suposta condenação baseada unicamente em
hearsay testimony
(testemunho indireto).

Contudo, não há omissão a ser suprida. As matérias foram devidamente enfrentadas, embora com resultado contrário à pretensão do recorrente.

A defesa alega que o acórdão silenciou sobre a retratação da vítima, que teria afirmado não se recordar bem dos fatos e que os acusados não seriam os autores do crime.

Ocorre que tal argumento esbarra em premissa fática expressamente assentada no acórdão embargado. O julgado foi claro ao consignar que
a vítima jamais foi ouvida em juízo, em razão de seu falecimento superveniente
, o que inviabiliza, por completo, a tese de "retratação judicial".

A retratação que a defesa sustenta ter ocorrido refere-se a um vídeo de celular juntado, unilateralmente, pela defesa.

Confira-se o trecho do voto condutor que rechaça a referida omissão:

"Ressalte-se que a vítima Ueliton Lima de Oliveira não foi ouvida em juízo em razão de ter falecido, consoante Certidão de ID 15684357. Assim, considerando a inviabilidade da repetição da prova, sua declaração prestada à autoridade policial possui particular valor probatório. Isso porque, na ocasião, Ueliton não só narrou os fatos, mas apontou categoricamente os apelantes PAULO ALVARO ("Paulinho da Lágrima") e ADRIAN como os executores dos disparos."
(Acórdão, ID 18048830).

Assim, não há que se falar em omissão sobre uma retratação judicial inexistente, tendo o Colegiado analisado detidamente o valor da declaração em vídeo prestada pela vítima na fase investigativa.

O embargante aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a ofensa ao art. 155 do CPP, argumentando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer".

Entretanto, o acórdão embargado, em minuciosa análise do contexto das provas, entendeu que o veredicto condenatório
não se apoiou exclusivamente em elementos informativos
, tampouco em
hearsay
isolado, mas expressamente consignou que a declaração irrepetível da vítima foi corroborada por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (
direct hearsay
) e pela autoridade policial.

Cito o excerto correspondente do voto condutor do acórdão:

"Ademais, essa prova inquisitorial foi judicialmente corroborada por testemunhas que prestaram o chamado hearsay de forma direta, ou seja, testemunharam o relato da própria vítima sobre a autoria, e não meros boatos de terceiros. A testemunha Matheus de Oliveira Souza e a irmã da vítima Poliana Lima de Oliveira confirmaram em plenário que ouviram, diretamente de Ueliton, que os apelantes eram os autores do atentado (...). Portanto, o depoimento do agente estatal não se resumiu à mera leitura do inquérito, mas à ratificação de um conjunto probatório construído com base na prova técnica e na declaração irrepetível da vítima."
(ID 18048830).

Portanto, a irresignação da Defesa não se trata de omissão no voto condutor do acórdão impugnado, mas de evidente discordância quanto ao mérito do julgamento e à valoração do acervo probatório que manteve hígida a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Assim, na verdade, as omissões apontadas revelam a clara intenção de rediscutir questões devidamente analisadas, buscando conferir aos aclaratórios um indevido efeito infringente.

O embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, fazer prevalecer o seu entendimento de que os elementos fáticos citados
deveriam
ter conduzido à conclusão diversa, o que é incabível nesta sede.

Diante do exposto, o que se revela, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com as razões de decidir e com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos como uma nova instância recursal para rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)